Tribunal: TJDFT
Processo: 0746202-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0746202-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ANTONIUS VINICIUS BEZERRA DE CASTRO, EDUARDO AUGUSTO DINIZ, HELIO SABINO DE SA, VALDESIR VICENTIN EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Conforme se depreende do ID no 20958191, o Distrito Federal já havia se manifestado quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em 28/10/2020, oportunidade em que destacou a sua concordância com os valores indicados pelos exequentes. 2. Como consequência, a decisão de ID no 21509430 determinou a expedição dos precatórios (18/11/2020), a qual transitou em julgado em 9/2/2021 (ID no 23314213). 3. Diante da preclusão e da coisa julgada, inviável a rediscussão da controvérsia como pretende o Distrito Federal com a petição de ID no 37019409. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 37019409, pág. 3. 4. Oportunamente, arquivem-se os autos. 5. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO